Tribunal: TJSP
Processo: 1024199-21.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Processo Civil. Carência superveniente. Condenação da autora ao ônus da sucumbência. Correção. Princípio da causalidade. Licença sanitária para funcionamento de posto de coleta de material biológico na clínica autora, concedida no curso da demanda. Ilegalidade no processo administrativo que culminou na negativa de alvará não demonstrada. Renovação do pedido administrativo à Vigilância

Ementa:
Apelação. Processo Civil. Carência superveniente. Condenação da autora ao ônus da sucumbência. Correção. Princípio da causalidade. Licença sanitária para funcionamento de posto de coleta de material biológico na clínica autora, concedida no curso da demanda. Ilegalidade no processo administrativo que culminou na negativa de alvará não demonstrada. Renovação do pedido administrativo à Vigilância Sanitária, no qual lhe foi deferida a licença pretendida, de acordo com a nova normativa que passou a viger a matéria - mudança no entendimento da Portaria Estadual CVS 13/2005. Sentença mantida. Recurso improvido.